Tribunal: TJPA
Processo: 0002365-19.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002365-19.2019.8.14.0059

APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO MARCOS DA CRUZ MORAES

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0002365-19.2019.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CRUZ MORAES

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

ADVOGADA: JOSILENE SILVA ELERES OAB-PA 21.479

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Antônio Marcos da Cruz Moraes e André Luiz da Costa Oliveira Junior contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), além de extorsão (art. 158, §1º, II, do CP), aplicando penas de 34 e 36 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. As defesas alegam nulidade da busca pessoal, do ingresso domiciliar e das provas obtidas a partir de celulares, e pleiteiam absolvição ou desclassificação das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais: (i) a licitude das provas obtidas a partir do ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem autorização expressa dos moradores e sem fundada suspeita, e (ii) a validade das condenações com base nas provas remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e o ingresso no domicílio dos recorrentes foram realizados sem mandado judicial, sem prévia autorização dos moradores e sem elementos objetivos que justificassem fundada suspeita, em violação aos princípios estabelecidos pelo art. 5º, XI, da CF/88 e pelo art. 244 do CPP. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE nº 603.616/RO, Tema 280, j. 05.11.2020) e do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.10.2020) exige a existência de razões concretas e imediatas para ingresso domiciliar sem mandado, o que não se verificou no presente caso.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, também assentou que o consentimento para ingresso domiciliar deve ser claro, livre e devidamente documentado, não podendo ser presumido de forma arbitrária. O consentimento, ainda que dado, não justifica o ingresso sem mandado quando não há flagrante delito constatado previamente.

A ausência de gravações em áudio ou vídeo das diligências, aliada às divergências nas versões dos policiais, impede a confirmação da legalidade da operação e da obtenção das provas. Como preconiza o princípio do in dubio pro reo, qualquer dúvida sobre a licitude das provas deve militar em favor dos réus.

Este Tribunal já decidiu de forma semelhante em casos como o Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006 e a Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, em que se reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca e apreensão ilegais, resultando na absolvição dos réus.

Diante da ilicitude das provas obtidas no ingresso domiciliar e da ausência de outros elementos que sustentem a condenação, impõe-se o desentranhamento das provas dos autos e a absolvição dos réus por falta de provas válidas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus concedido de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento expresso dos moradores e sem fundada suspeita, é ilícito, conforme o art. 5º, XI, da CF/88, o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STF e STJ.

O consentimento para ingresso domiciliar deve ser claro, livre e formalmente documentado, conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar ilegal impõe o seu desentranhamento dos autos e a absolvição dos réus por falta de provas válidas da existência do fato.

A ausência de registros audiovisuais das diligências policiais, somada à divergência nos depoimentos, impede a verificação da legalidade da operação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, § 1º, 316, 386, II, 654, § 2º, e 657-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), j. 05.11.2020.

STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.10.2020.

TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006 e Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, porém, CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0002365-19.2019.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CRUZ MORAES

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

ADVOGADA: JOSILENE SILVA ELERES OAB-PA 21.479

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata de recursos de apelação interpostos por
ANTÔNIO MARCOS DA CRUZ MORAES
, por intermédio de Defensor constituído, e
ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes como incursos nas sanções punitivas inseridas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 158, §1º, II, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão e de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado (id 8268424 - Pág. 13 – 8268427 - Pág. 2).

Segundo a denúncia (id 13988138 - Pág. 1 – 4), no dia 30 de março de 2019, o policial civil Ricardo Picanço D’Avila estava de plantão na delegacia e foi informado pelo investigador de prenome Torres que um homem chamado Erinaldo estava sendo ameaçado por dois homens em razão de uma dívida de drogas.

Ainda conforme a peça acusatória, um dos homens se identificou como sendo o recorrente
ANTÔNIO MARCOS DA CRUZ MORAES
e outro como Kauan Derek, posteriormente identificado como
ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
. Ao serem abordados, ambos teriam autorizado acesso a seus celulares, ocasião em que foram encontrados elementos que corroboravam as alegações da suposta vítima.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual foram interpostos os presentes apelos.

A defesa de
ANTÔNIO MARCOS DA CRUZ MORAES
alegou insuficiência de provas, requerendo absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além de detração penal e redução da pena de multa (id 8268428 - Pág. 20 – 8268429 - Pág. 1).

De outro lado, a defesa de
ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
arguiu a nulidade da prova obtida pelo acesso ao aparelho de telefone celular deste sem autorização judicial e/ou consentimento expresso. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de extorsão e associação criminosa (id 13988190 – Pág. 1 – 12).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento dos recursos (id 8268429 - Pág. 7 – 8268429 - Pág. 17 e id 17585508 - Pág. 1).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta também opinou pelo desprovimento dos apelos (id 17855842).

É o relatório

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que os recursos não comportam conhecimento, uma vez que há questão preliminar que reclama solução antecedente e que se encontra apta a influir no julgamento do mérito dos apelos.

Explico.

De início, chama atenção as distintas versões apresentadas pelos policiais Ricardo Picanço D ́Avila e Noé Soares Torres da Silva acerca das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos recorrentes.

Em um primeiro momento, em termo de depoimento pessoal colhido em delegacia (id

13988130 - Pág. 6 – 7), os policiais disseram que, no dia do fato, um homem de prenome Erinaldo teria informado que estava sendo vítima de extorsão pelos ora apelantes em razão de uma dívida de tráfico de drogas no município de Soure.

Depois de receberem tal informação, os policiais diligenciaram imediatamente no sentido de encontrar os recorrentes, ocasião em que se depararam com eles, em atitude suspeita, na frente da casa de Erinaldo, razão pela qual resolveram abordá-los e submetê-los a uma busca pessoal. Na ocasião, nada de ilícito foi apreendido, mas, segundo os policiais, os apelantes teriam fornecido espontaneamente os seus respectivos aparelhos de telefone celular e autorizado a extração do conteúdo destes para averiguação.

Ao final, a extração foi realizada e as informações prestadas por Erinaldo teriam sido confirmadas, razão pela qual os recorrentes foram presos e acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como de extorsão.

Sucede que, em sede judicial, essa versão foi completamente modificada (id

13988154 – 13988183).

Segundo os policiais, na verdade, no dia do fato, eles foram realizar uma operação policial que envolvia busca e apreensão em casa situada no bairro do Laranjal e que, nos dizeres de Ricardo Picanço D ́Avila, havia sido autorizada pela própria Polícia Civil.

Não fica claro pelo relato apresentado pelo policial a quem pertencia à casa e nem lhe foi perguntado, porém, ele se referia sempre a um dos réus e que residia no local o chefe do tráfico no Laranjal e membro do Comando Vermelho, o qual atenderia pela alcunha de “Chocolate”.

Ainda, de acordo com a versão policial apresentada em juízo, foram apreendidas drogas celulares e dinheiro em dos banheiros dessa residência.

Interrogados pelo Juízo
a quo
, os recorrentes negaram todas as acusações e alegaram que estas foram forjadas pelos policiais responsáveis pela operação que resultou na lavratura da prisão em flagrante.

Ressalto que não houve nenhum tipo de gravação em áudio ou vídeo das diligências policiais acima comentadas.

Consigno, ainda, que não há auto de apreensão ou laudo pericial atestando a existência das substâncias entorpecentes e das quantias que foram mencionadas pelos policiais e que teriam sido encontradas na posse dos apelantes.

É dizer, da leitura dos autos, não há como concluir pela legalidade e lisura dos procedimentos policiais adotadas na obtenção das provas que serviram de lastro à denúncia e que amparam o decreto condenatório impugnado.

A bem da verdade, causa espécie que, mesmo diante de tamanha fragilidade e incongruência dos elementos probatórios amealhados, especialmente quanto ao manto da licitude que deveria lhes revestir, tenha se chegado à conclusão de que os apelantes deveriam ser condenados pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia e, ainda, apenados em patamar tão extremo.

No caso em questão, o descaso com obtenção da prova e, sobretudo, com sua produção é tão deficitário que se torna tarefa árdua definir qual ilegalidade, de fato, ocorreu, isto é, uma busca pessoal ilegal ou ingresso policial forçado em domicílio sem justa causa, sendo, pois, irrelevante a discussão em torno do conteúdo extraído dos aparelhos de telefone celular apreendidos.

Contudo, considerando que a prova colhida sob crivo do contraditório é aquela que se produz em fase de instrução perante a autoridade judicial competente, resta concluir que, diante da versão apresentada pelas testemunhas de acusação, houve, de fato, um ingresso em domicílio alheio sem fundada suspeita, sem ordem judicial e sem consentimento expresso do morador a lhe conferir legitimidade.

A legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum registro de averiguação ou investigação previas ao ingresso policial, tampouco elementos de informação documentados nos autos que teriam originado essa operação, tornando-a, portanto, absolutamente questionável quanto à sua legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do
RE n. 603.616/RO[1]

(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
HC 598.051/SP[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Importante destacar também que o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
.

Como já dito anteriormente, tais práticas são refutadas tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

Acrescento que a dicotomia de versões dos envolvidos associada à falta de gravação ou documentação idônea nos autos que evidencie o consentimento do morador para o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio coloca em dúvida a legalidade de toda operação, não sendo circunstância capaz de validar tal diligência o fato dela ter sido deflagrada a partir de uma denúncia anônima ou informações não documentadas de suposto cometimento de um crime permanente no local.

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que todas as provas obtidas por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial, como dito anteriormente, cabe ao Estado, de sorte que, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor dos ora recorrentes.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta Corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Destarte, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a conduta policial e considerando a ilegalidade das provas obtidas por meio de tal ingresso forçado, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude dessas provas.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação policial e a consequente absolvição dos apelantes por inexistência probatória do fato, com ordem para revogar a prisão preventiva decretada contra eles, mediante a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[7]
e 657-A, §único[8]
, ambos do CPP.

Por consectário, resta prejudicado o exame de mérito dos apelos.

Posto isso, CONCEDO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[9]
e 647-A, §único[10]
, ambos do CPP, para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas pelo ingresso forçado no domicílio
em que os apelantes foram presos;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver os recorrentes das acusações, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Revogar a prisão preventiva dos apelantes
, nos termos do art. 316, caput, do CPP, com ordem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor deles, o qual deverá ser assinado e cadastrado no BNMP pelo Juízo
a quo
;

·

Por conseguinte,
não conheço dos recursos de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

7 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

8 art.647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

9 art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

10 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 24/09/2024